Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ROUBO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS – FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – REPARAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 54 da lei no 9.099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”, razão pela qual não prospera a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, eis que não há obrigatoriedade de recolhimento de custas na primeira instância no microssistema dos Juizados Especiais. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que as transações bancárias ora questionadas pela parte autora foram realizadas com o banco requerido, o que demonstra sua pertinência subjetiva em figurar no pólo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. A autora, ora recorrida, narra que em 20/03/2021 foi vítima de roubo, ocasião em que teve seu celular subtraído por criminosos que portavam arma de fogo e que em 23/03/2021, data em que conseguiu acessar sua conta bancária mantida junto ao requerido, constatou a realização, sem sua autorização, de
transferências bancárias de R$ 500,00 e R$ 4.700,00, além de empréstimos bancários. Diz ainda que procurou o réu para o reembolso da primeira quantia (já que a segunda foi devidamente ressarcida pelo banco Santander), sem sucesso, e que, diante do não pagamento das parcelas dos empréstimos, a instituição financeira ré bloqueou seu acesso ao aplicativo bancário, além de inscrever seu nome no SPC/SERASA.
5. Como não conseguiu resolver administrativamente o impasse ajuizou esta ação em que pede a declaração de inexistência de débito proveniente do empréstimo contraído sem seu consentimento; restituição de R$ 500,00, bem como indenização por danos morais.
6. Merece parcial reparo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de todo e qualquer débito oriundo de contrato de empréstimo contraído via aparelho celular subtraído da autora, a partir de 20/03/2021, bem como condenar o requerido a retirar toda e qualquer negativação do nome da autora, referente a eventuais empréstimos contraídos, dentro do contexto discutido nos autos, sob pena de incidência de multa diária no montante de R$ 200,00; Condenar o requerido a ressarcir a autora a quantia de R$ 500,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de reparação por danos morais.
7. Isso porque, nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas à falha de segurança no sistema do banco requerido quando não apresenta recursos disponíveis ao consumidor para o imediato bloqueio das operações bancárias sob risco.
8. Mostra-se aplicável, na hipótese dos autos, os efeitos da Súmula no 479 do STJ, ao dispor que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ademais, a autora comprovou que, tão logo teve o celular subtraído, efetuou o registro de boletim de ocorrência, ID Num. 34563360 - Pág. 1.
9. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente poderia esperar diante do incidente reportado. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Contudo, o recorrente, como prestador dos serviços bancários, não se desincumbiu da obrigação cogitada nos incisos I e II do § 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
10. Agiu com acerto a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da instituição financeira recorrente e declarou a inexistência dos débitos oriundos de empréstimo, assim como determinou a retirada de eventual negativação em nome da autora, sob pena de multa, além de condenar o réu ao ressarcimento de R$ 500,00.
11. Igualmente acertada a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, vez que comprovada a negativação do nome da autora (ID Num. 34563361 - Pág. 1), oriunda de transação questionada nestes autos. Entretanto, tenho que o valor fixado na origem (R$ 6.000,00) se mostra excessivo. Portanto, atento ao caráter pedagógico-punitivo da medida, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo aquela indenização para R$ 3.000,00, valor apto a compensar os prejuízos sofridos sem representar enriquecimento ilícito.
12. A multa processual imposta por força do art. 461, § 4o, do CPC, visa a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, de modo a garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, possível é a sua fixação no caso em debate, em razão de condenação do banco réu a promover a retirar toda e qualquer negativação do nome da autora.
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTE
Apenas para reduzir o valor da condenação a título de reparação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
14. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.